Tribunal: TJPA
Processo: 0803211-26.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803211-26.2021.8.14.0061

APELANTE: LUCIANA COLARES RIBEIRO, WILSON LUCAS LEMOS FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ÓBITO DE NEONATO. TRABALHO DE PARTO DA GESTANTE HÁ DIAS. PICOS HIPERTENSIVOS. PERDA DE TAMPÃO E DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. BRADICARIDA FETAL. PARTO CESÁREO DE URGÊNCIA. ESCALA APGAR 0/0/2. PRESENÇA DE MECÔNIO ESPESSO. ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO. BRADICARDIA, CIANOSE E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREO. SOFRIMENTO FETAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELOS APELANTES. PERDA DO FILHO. DEVIDA APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luciana Colares Ribeiro e Wilson Lucas Lemos Filho contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Tucuruí, decorrente do falecimento de neonato após atendimento hospitalar prestado em unidade de saúde municipal. Os apelantes alegam erro médico, consistente na demora para a realização de parto cesáreo e na falha na intubação do recém-nascido, resultando no óbito do filho. Assim, pleiteiam indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há responsabilidade civil do Município de Tucuruí pelo óbito do neonato em razão da prestação inadequada de serviços de saúde;

(ii) Estabelecer se cabe a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais aos genitores da criança falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade, independentemente da comprovação de culpa dos agentes públicos.

4. O conjunto probatório demonstra que a gestante apresentou sinais indicativos de sofrimento fetal e hipertensão, sendo encaminhada para casa e posteriori internada no hospital, apesar da perda de líquido amniótico e da progressão do quadro clínico, configurando falha na prestação do serviço de saúde.

5. O parto cesáreo foi realizado somente quando o feto já apresentava sinais evidentes de sofrimento, tendo nascido com bradicardia, cianose e aspiração de mecônio espesso, condição que evidencia demora indevida no atendimento e agravamento do estado neonatal.

6. A Escala de Apgar do recém-nascido, que foi de 0/0/2 nos primeiros minutos de vida, confirma a gravidade do quadro clínico e a falha na conduta médica ao retardar a intervenção cirúrgica necessária.

7. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município e o dano é evidente, sendo a demora para o parto cesáreo fator determinante para o agravamento do quadro neonatal e posterior óbito da criança.

8. O dano moral dos genitores decorre diretamente da perda do filho em circunstâncias evitáveis, justificando a fixação de indenização para compensar o sofrimento e punir a conduta negligente da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente pelos danos causados pela prestação inadequada de serviços de saúde, independentemente da comprovação de culpa dos agentes públicos.

B. A demora injustificada na realização de parto cesáreo, resultando em sofrimento fetal e posterior óbito do neonato, configura falha na prestação do serviço público, ensejando indenização por danos morais.

C. O nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano é comprovado pela condição clínica da gestante, pela evolução do sofrimento fetal e pelos laudos médicos que evidenciam a gravidade do quadro neonatal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Luciana Colares Ribeiro em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em face do Município de Tucuruí, visto danos morais decorrentes da prestação de serviços de saúde a neonatal, que viera a falecer após nascimento.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não há elementos probatórios suficientes para comprovar o erro na prestação de serviços a saúde, pois o pronto atendimento do hospital municipal realizou todo o monitoramento do feto e a necessidade de um parto cesáreo. Ademais, a imperícia para intubação do recém-nascido, alegada pelos genitores, apresenta incongruências, pois a própria testemunha dos autores que era acompanhante da grávida, declarou em depoimento que no momento que a médica pediatra se ausentou, retirou o tubo que ligava o oxigênio à criança, podendo ter agravado a situação do neonato. Nesse ínterim, trata-se de assunto demasiadamente técnico e específico para ser solucionado apenas em provas testemunhais.

Irresignados, Luciana Colares Ribeiro e Wilson Lucas Lemos Filhos interpuseram apelação aduzindo reforma da sentença, visto a conduta imperita e negligente dos médicos com a gestante e o neonato, pois a genitora esperou demasiadamente para realizar o parto cesáreo, com perda de líquido via vaginal um dia antes do nascimento do bebê, além de ter tido má intubação do bebê após o nascimento, o qual fora feito de forma indevida conforme depoimento da testemunha dos autores. Dessa forma, pleiteiam indenização por danos morais.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, CPC e os art. 1º e art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Tucuruí frente a morte do neonatal após o nascimento.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a autora/gestante Luciana Colares Ribeiro,
no dia 01/09/2021
, se dirigiu à maternidade municipal de Tucuruí para atendimento, porém após avaliação médica foi encaminhada para sua casa, apesar da perda de líquido vaginal. No dia seguinte,
02/09/2021
, informa que retornou à maternidade ainda apresentando perda de líquido, onde realizou ultrassom com doppler constatando-se a normalidade do feto, sendo encaminhada novamente para casa.

No dia
03/09/2021
retornou à maternidade, onde fora constatada dilatação de 3cm e perda de líquido amniótico,
sendo internada por CID 10 O68, ou seja, trabalho de parto ou parto complicado por sofrimento fetal.
Nessa situação,
a gestante indagou o médico sobre a possibilidade de fazer parto cesáreo
, onde negou devido a Resolução CFM nº 2.284/2020, art. 2º, o qual de realizar parto cesariano a pedido da gestante apenas quando tiver nas 39 semanas completas (273 dias) de gestação. Assim, deveria aguardar as condições para o parto normal, sendo internalizada.

Laudo Técnico e Justificativa de Internação – ID 14315085 – fl. 04

No dia
04/09/2021
estava estável e sem queixas. No dia subsequente,
05/09/2021,

a gestante novamente indagou a possibilidade de parto cesáreo
, sendo repetido pelo médico sobre o mesmo protocolo e que deveria aguardar, sendo feita indução de ocitocina.

Por fim, no dia
06/09/2021
, o médico reavaliou a gestante e
percebeu parada de progressão, além

de ter verificado que o batimento cardíaco fetal estava diminuindo e que a paciente estava edemaciada nos membros inferiores, com pico hipertensivo e perdas líquidas vaginais.
Assim, determinada a realização urgente de cesárea, onde foi preparada com sonda foley (indução de trabalho de parto) com efeito satisfatório.

O recém-nascido nasceu rosado, porém com presença de mecônio espesso e sem líquido amniótico, o que caracterizaria demora médica e sofrimento fetal.
Nesse ínterim, realizado
o método de Apgar, com escala 0/0/2,
onde após o 5º minuto de vida o neonato ficou cianótico, sendo realizada intubação orotraqueal e aspiração de vias aéreas, pois havia presença de mecônio espesso. Devido as complicações pós-parto, o neonato ficou hipoativo com bradicardia e sem leitura de saturação, sendo realizada tentativa de ressuscitação cardiopulmonar (ID 14315083 – fl. 08 e 10), mas sem êxito, vindo a óbito e declarado morto após sua chegada na UTI neonatal.

Através dos documentos juntados aos autos, louvável o esforço argumentativo dos apelantes,
aduzindo que houve danos morais decorrentes da prestação de serviços de saúde. Vejamos.

Conforme os Prontuários Médicos (ID 14315083, ID 14315084 e ID 14315085), de fato houve atendimento e avaliações pela equipe médica na gestante, desde o momento que chegara ao Hospital de Tucuruí, porém já apresentava pressão arterial elevada todos os dias até o dia do parto e perda do tampão, indicando possível trabalho de parto. Em especial no dia
03/09/2021, a genitora estava com perda de líquido amniótico, inclusive sendo possível visualizar no vídeo do parto, no dia 06/09/2021, quase nenhuma presença de líquido (ID14315087 – mídia audiovisual).

Além disso,
outro ponto de suma importância é o pós-parto, em especial a Escala de Apgar.
Tal escala foi criada em 1952, pela anestesiologista Virginia Apgar, onde é feita uma avaliação em dois momentos após o nascimento: no primeiro minuto de vida, para verificar como o bebê enfrentou o parto e no quinto minuto de vida, para avaliar sua adaptação ao ambiente extrauterino, porém se permanecer o estado do neonato baixo, reavalia no décimo minuto de vida.
Nesse método é avaliado cinco sinais vitais do neonatal: frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, reflexos (resposta a estímulos, como aspiração nasal) e coloração da pele.

De 7 a 10 pontos o bebê é saudável, de 4 a 6 pontos o bebê precisa de suporte (oxigênio, estimulação, etc) e de 0 a 3 pontos o estado é crítico, com risco de morte e necessidade de reanimação imediata.
Analisando os autos, o neonato Wesley Ravi teve escala de Apgar em 0/0/2, ou seja, em estado crítico no primeiro, quinto e décimo minuto de vida, pois todos eram abaixo de 3 pontos.

Prontuário Médico – ID 14315083 – fl. 08

Prontuário Médico – Informação sobre Recém-Nascido – ID 14315084 – fl.01

Prontuário Médico – Serviços de Neonatologia – ID 14315085 – fl. 12

Por fim,
outro ponto importante é sobre a presença de mecônio (primeiras fezes) espesso no líquido amniótico, pois indica sinal de sofrimento fetal, onde o bebê eliminou mecônio dentro do útero,
podendo ocorrer por hipóxia intrauterina (falta de oxigênio) ou maturidade fetal avançada (bebê pós-termo). O problema maior acontece quando o recém-nascido aspira esse mecônio para os pulmões, levando a Síndrome de Aspiração Meconial (SAM).

Foi o que acontecera no caso em questão,
pois o

bebê nasceu deprimido, conforme Escala Apgar 0/0/2,
assim,

a intubação orotraqueal é indicada para aspiração do mecônio direto da traqueia antes da ventilação com pressão positiva, pois isso evita que o mecônio seja empurrado para os pulmões, reduzindo o risco de SAM.
É importante atentar que o neonato já estava com mecônio espesso, ou seja, passou por sofrimento fetal, pois houve irritação dos pulmões e dificuldade na troca de oxigênio, causando cianose e hipóxia grave.

Prontuário Médico – ID 14315083 – fl. 08

Laudo Técnico e Justificativa da Internação – ID 14315084 – fl. 09

Através dos documentos juntados aos autos,
fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Tucuruí, visto o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente municipal e os danos sofridos pelos genitores e feto
, devido os danos morais a prestação de serviços a saúde,
diante da demora para a realização do parto cesáreo, causando os picos hipertensivos na gestante e o sofrimento fetal,
que tivera bradicardia, aspiração de mecônio e parada cardiorrespiratória pelo recém-nascido,
este evoluindo a óbito.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FETO GESTADO PELA RECORRIDA NATIMORTO. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA NEGLIGENTE AO CORPO CLÍNICO DE

HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL.
PÓS-DATISMO.
RISCO PREVISÍVEL DE ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO. CAUSA DA MORTE. CERTIDÃO DE ÓBITO.

NEGLIGÊNCIA AO RECOMENDAR RETORNO DA GESTANTE
.
COMPROVAÇÃO. PRESENTE NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUANDAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelo interposto pelo ente público demandado almejando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais em virtude da morte da filha dos requerentes em decorrência da alegação de negligência em período anterior ao parto.

2. O instituto destinado a reparar os danos causados possui como prerrogativas a conduta que provoca um resultado, efetiva lesão ou perigo factível desta, e o estabelecimento de um nexo de causalidade entre a atitude exposta e o resultado finalístico.

3. A responsabilidade do Estado, em caso de má prestação de serviço público, deve ser entendida como objetiva, sendo exigida a presença dos requisitos concernentes à conduta (omissiva ou comissiva) pública, ao dano e ao nexo de causalidade entre ambos.

4. Da análise da fundamentação supra, verifica-se que restou demonstrado que o feto restou natimorto em virtude da negligência da equipe médica do nosocômio.

Vislumbro, portanto, conduta capaz de ensejar a condenação por danos morais em decorrência da falta de cuidados em relação ao tratamento da demandante, considerando que buscou por diversas oportunidades o apoio dos profissionais que laboram na unidade de saúde, dado o avançado estágio da gestação e reiteradas vezes fora informada de que estaria liberada e deveria retornar à sua residência.

5. Conforme fundamentado pelo juízo prolator da decisão que se pretende reformar, os protocolos de saúde preveem como risco nas gestações que ultrapassam a data provável do parto síndrome de aspiração de mecônio e a Certidão de Óbito (fl. 60, e-SAJSG) relata como causa da morte do filho dos demandantes
"aspiração neonatal de mecônio".
Portanto, restou demonstrado que o óbito ocorreu em virtude de causa previsível nas circunstâncias em que se encontrava a gestação, demonstrando a negligência no atendimento da gestante.

6. Restou comprovada a existência de nexo de causalidade e a conduta negligente dos agentes estatais que laboravam no Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará à época do óbito do filho dos ora recorridos. Precedentes.

7. No que concerne ao quantum indenizatório, tampouco verifico possibilidade de reforma, considerando que o montante fixado (R$ 140.000,00 a ser rateado igualmente entre os demandantes, pais da criança cujo óbito decorreu da atuação dos agentes estatais) está em consonância com casos similares apreciados por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-CE - AC: 01421962120188060001 Fortaleza, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022). (GRIFO).

Sobre a
indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, houve ofensa e danos morais aos apelantes devido a perda do filho,
sendo comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Tucuruí e os danos sofridos pelos genitores, pois houve demora para a realização do parto da gestante, que apresentou picos hipertensivos, perda de tampão e de líquido amniótico, causando sofrimento fetal ao neonato, que nascera em estado crítico, com bradicardia, cianose e aspiração de mecônio espesso, devido à demora para realização do parto, onde mesmo com reanimação cardiopulmonar (RCP) e intubação orotraqueal, evoluíra a óbito.

Dessa forma,
fixo o valor indenizatório em danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo dividido igualmente entre os genitores/apelantes Luciana Colares Ribeiro e Wilson Lucas Lemos Filho.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO - ERRO MÉDICO
- SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
– CONDENAÇÃO DO HOSPITAL AO PAGAMENTO DE DANO MORAL, INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 100.000,00
– INCONFORMISMO DO RÉU – AGRAVO RETIDO – PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 282 DO CPC/73 – DESCRIÇÃO DA CONDUTA CULPOSA E DOS DANOS SUPORTADOS – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA –
AUTORA INTERNADA PARA REALIZAÇÃO DO PARTO NO HOSPITAL, COM ÓBITO DO BEBÊ
– LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO –
MORTE DE RECÉM-NASCIDO – ANÓXIA NEONATAL
– FALTA DE MONITORAMENTO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS DURANTE O PARTO –
PARADA CARDIO-RESPIRATÓRIA DO BEBÊ
– ÓBITO DEPOIS DE TRÊS MESES EM COMA –
LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

– BATIMENTOS CARDÍACOS DO FETO NO INÍCIO DO TRABALHO DE PARTO QUE INDICAVAM SOFRIMENTO FETAL
– AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA CARDÍACA DURANTE O PARTO –
ANÓXIA NEONATAL COM POSTERIOR MORTE DO BEBÊ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA - CULPA DEMONSTRADA
–
DANO MORAL CONFIGURADO – MORTE DE BEBÊ - INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 100.000,00 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

(TJ-SP - Apelação Cível: 0034972-96 .2006.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 01/03/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao recurso de apelação de Luciana Colares Ribeiro e Wilson Lucas Lemos Filho
, reformando a sentença e condenando o Município de Tucuruí por responsabilidade civil objetiva por danos morais decorrentes da prestação falha de serviços a saúde,
visto a demora para o parto cesáreo e o consequente sofrimento fetal, ocasionando a morte do neonato.

Em sede de
indenização por danos morais
, condeno o Município de Tucuruí ao pagamento de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, a serem divididos igualmente entre os genitores.

Em razão da sucumbência, o Município de Tucuruí
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do aparelhamento da Defensoria Pública, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025